Tribunal: TJMT
Processo: 0007254-76.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0007254-76.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOELITA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 130.031.628-45 (EMBARGANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), BENO LUIZ MONTAGNER - CPF: 183.078.339-49 (EMBARGADO), CARINE KUHN - CPF: 057.050.479-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

RECONHECIDA INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS À EXCUÇÃO. PREJUDICADA ANÁLISE QUESTÕES DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Na hipótese dos autos
os embargos à execução sequer passaram do juízo de admissibilidade, fato que foi confirmado no recurso de apelação e impede a análise de qualquer matéria de mérito, sem que se configure omissão.

2. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 1158974189) opostos por
Manoelita Conceição Monteiro da Silva
contra acórdão que
por unanimidade rejeitou o recurso de apelação apresentado.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso,
pois não se pronunciou acerca do fato da penhora da pensão previdenciária não ser destinada a garantir dívida alimentícia.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 117327495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso,
pois não se pronunciou acerca do fato da penhora da pensão previdenciária não ser destinada a garantir dívida alimentícia.

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

A sentença de primeira instância declarou intempestivos os embargos à execução opostos pela embargante no primeiro grau. Inconformada a embargante/apelante apresentou o recurso de apelação que foi julgado para fins de confirmar a sentença, reconhecendo a intempestividade.

A questão acerca da impenhorabilidade da pensão previdenciária é matéria de mérito que somente poderia ser apreciado se o recurso de apelação reconhecesse a tempestividade dos embargos à execução apresentados na origem.

Em suma, os embargos à execução sequer passaram do juízo de admissibilidade, fato que foi confirmado no recurso de apelação e impede a análise de qualquer matéria de mérito, sem que se configure omissão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
RECONHECIDA INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PREJUDICADA ANÁLISE QUESTÕES DE MÉRITO
. AFASTADAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. APONTADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DE EMBARGOS (ART. 1022, CPC). EFEITO INFRINGENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 16a C. Cível - 0002711-93.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS - J. 16.08.2021) (TJ-PR - ED: 00027119320188160173 Umuarama 0002711-93.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 16/08/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Registre-se que, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016), de forma que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022